Tribunal: TJDFT
Processo: 0753627-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Exceção de pré-executividade. Ilegitimidade ativa. Preclusão não configurada. Irdr no 21/TJDFT. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que rejeitou exceção de préexecutividade, sob o fundamento de que a alegação de ilegitimidade ativa não poderia ser arguida após o trânsito em julgado da ação coletiva.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) verificar se incide preclusão na alegação de ilegitimidade de parte em sede de exceção de pré-executividade; e ii) verificar se há legitimidade ativa da parte exequente para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando o alcance subjetivo delimitado pelo IRDR no 21/TJDFT.
III. Razões de decidir
3. A alegação de ilegitimidade ativa, por constituir matéria de ordem pública, pode ser apreciada em sede de exceção de préexecutividade, desde que não tenha sido objeto de pronunciamento judicial anterior.
4. O IRDR no 21/TJDFT delimitou o alcance subjetivo da sentença coletiva aos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação coletiva.
5. Servidor integrante de entidade da Administração Indireta não possui legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva, ainda que tenha havido posterior incorporação à Administração Direta.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 1.022, 1.026, 927 e 985; Lei Distrital no 2.294/1999.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700741-70.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25/11/2025; TJDFT, APC 0706590-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 1/10/2025.